Tribunal: TJSP
Processo: 2286267-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Propriedade
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - BEM MÓVEL COM RESERVA DE DOMÍNIO - ADJUDICAÇÃO DA MÁQUINA PENHORADA PELA PRÓPRIA EXEQUENTE POR VALOR INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 876 DO CPC - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - BEM MÓVEL COM RESERVA DE DOMÍNIO - ADJUDICAÇÃO DA MÁQUINA PENHORADA PELA PRÓPRIA EXEQUENTE POR VALOR INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 876 DO CPC - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados".

"O agravo de instrumento condiciona os atos subsequentes à sua interposição ao seu resultado. Se provido, estes atos, no que forem incompatíveis com o provimento do recurso, deverão ser anulados, inclusive a sentença".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000102174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível
no 2286267-93.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante CEARENSE FORMULÁRIOS E EDITORA LTDA., é agravado
FERROSTAAL GMBH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Julgaram prejudicado o agravo interno e deram provimento ao recurso, nos
termos que constarão do Acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2286267-93.2019.8.26.0000
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2286267-93.2019.8.26.0000/50000
SMT/RS
AGRAVANTE: CEARENSE FORMULÁRIOS E EDITORA LTDA..
AGRAVADA: FERROSTAAL GMBH.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: SANG DUK KIM.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMENTAS:
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA -
BEM
MÓVEL
COM
RESERVA
DE
DOMÍNIO
-
ADJUDICAÇÃO
DA
MÁQUINA
PENHORADA
PELA
PRÓPRIA EXEQUENTE POR VALOR
INFERIOR
AO
DA
AVALIAÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO
ART. 876 DO CPC - AGRAVO INTERNO
PREJUDICADO - RECURSO PROVIDO,
COM OBSERVAÇÃO.
É lícito ao exequente, oferecendo
preço não inferior ao da avaliação,
requerer que lhe sejam adjudicados os
bens penhorados”.
“O agravo de instrumento condiciona
os
atos
subsequentes
à
sua
interposição ao seu resultado. Se
provido, estes atos, no que forem
incompatíveis com o provimento do

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2286267-93.2019.8.26.0000
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2286267-93.2019.8.26.0000/50000
SMT/RS
recurso,
deverão
ser
anulados,
inclusive a sentença".
V O T O No 32.243
V O T O No 32.244
Agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em execução por quantia certa fundada em
contrato de compra e venda de bem móvel com reserva de
domínio, deferiu pedido de adjudicação do bem penhorado.
Acena,
preliminarmente,
a
agravante com a nulidade da decisão por ofensa aos princípios
do contraditório e da ampla defesa. No mais, após estoriar os
fatos relativos à lide, alega, em apertada síntese, que a
máquina penhorada não pode ser adjudicada por valor inferior
ao da avaliação, a teor do disposto no art. 876 do CPC. Busca,
por isso, a reforma do ato judicial combatido. Pleiteia a outorga
de efeito suspensivo.
Denegada
a
liminar
pelo
Desembargador Antonio Nascimento, em face do impedimento
ocasional do Relator sorteado.
O recurso foi respondido e o
preparo está anotado.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2286267-93.2019.8.26.0000
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2286267-93.2019.8.26.0000/50000
SMT/RS
Houve, ainda, a interposição de
agravo interno pela recorrente (fls. 01/10).
É o relatório.
1) Inicialmente, julgo prejudicado o
agravo interno em face da solução a seguir exposta.
2) A preliminar se confunde com o
mérito e, como tal, será analisada.
3)
Tenho
para
mim
que
o
inconformismo merece prosperar.
O art. 876, caput, e § 1o, do CPC
dispõem que, verbis:
“Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não
inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam
adjudicados os bens penhorados.
§ 1o Requerida a adjudicação, o executado será intimado
do pedido:
I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado
constituído nos autos;
II - por carta com aviso de recebimento, quando
representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver
procurador constituído nos autos;

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2286267-93.2019.8.26.0000
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2286267-93.2019.8.26.0000/50000
SMT/RS
III - por meio eletrônico, quando, sendo o caso do § 1o do
art. 246, não tiver procurador constituído nos autos” (grifos
nossos).
Com efeito, diante da tentativa
frustrada em alienar o equipamento penhorado em leilão
judicial (cf. fl. 208 dos autos principais), a exequente,
FERROSTAAL GMBH, pleiteou a adjudicação do bem pelo
valor de R$ 462.652,18 (quatrocentos e sessenta e dois reais,
seiscentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos).
Sucede que a decisão agravada
acolheu o pedido sem, entretanto, intimar a parte adversa para
se manifestar, violando a norma inscrita no § 1o, do artigo 876
do CPC, verbis: “Requerida a adjudicação, o executado será
intimado do pedido”.
Mas não é só.
O bem penhorado (máquina de
impressão off set, marca Ryobi, modelo 784 E-XL, de quatro
cores) foi avaliado em R$ 900.000,00 (novecentos mil reais
cf. fl. 137) e não poderia ter sido adjudicado por preço inferior,
ou seja, R$ 462.652,18 (quatrocentos e sessenta e dois reais,
seiscentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos).

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2286267-93.2019.8.26.0000
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2286267-93.2019.8.26.0000/50000
SMT/RS
Destaco, a propósito, precedentes
da lavra deste Tribunal, verbis:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Adjudicação
do
imóvel
penhorado
pelos próprios exequentes que não
pode realizar-se por valor inferior ao da
avaliação. Expressa disposição do art.
876 do CPC. Decisão mantida. Recurso
desprovido” (Agravo de Instrumento no
2217944-36.2019.8.26.0000, 36a Câmara
da Seção de Direito Privado, Rel. Des.
Milton Carvalho).
“FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
DESPESAS
CONDOMINIAIS - LEILÃO DE IMÓVEL -
PRETENSÃO DE ADJUDICAÇÃO PELO
PRÓPRIO
EXEQUENTE
-
VALOR
INFERIOR
AO
DA
AVALIAÇÃO
-
INVIABILIDADE - Nos termos do art.
876
e
parágrafos
do
NCPC,
a
arrematação pelo próprio credor não
poderá efetivar-se por valor inferior ao
valor de avaliação do bem. Caso em
estudo no qual o exequente possui
débito em valor inferior ou quase
equivalente ao valor da avaliação do
imóvel em leilão, de modo que poderia

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2286267-93.2019.8.26.0000
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2286267-93.2019.8.26.0000/50000
SMT/RS
inclusive encerrar o processo judicial e
declarar quitadas as dívidas e solucionada a pendência. Sua
pretensão, de adjudicar o imóvel por
apenas 60% do valor de sua avaliação,
cria
situação
extremamente
desvantajosa ao devedor, que perderá
a propriedade de imóvel mais valioso e
ainda permanecerá respondendo pelo
pagamento do saldo da execução.
RECURSO IMPROVIDO” (Agravo de
Instrumento 2244122-90.2017.8.26.0000,
30a Câmara da Seção de Direito Privado,
Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti).
Observo, por derradeiro, que a
assinatura do auto de adjudicação (fl. 244 dos autos principais)
não interfere no resultado deste julgamento.
Isto porque, quando provido o
agravo de instrumento, fica sem efeito tudo quanto tiver
ocorrido posteriormente à sua interposição e que seja
incompatível com o seu acolhimento (CPC Anotado, Theotonio
Negrão, p. 957, 50a edição).
No mesmo sentido, verbis:
“A interposição do agravo impede a

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2286267-93.2019.8.26.0000
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2286267-93.2019.8.26.0000/50000
SMT/RS
preclusão
da
decisão
impugnada,
ficando a eficácia dos demais atos que
a ela se vincule condicionado ao
resultado de seu julgamento. Não
estando preclusa a decisão, cujo
conteúdo condiciona a sentença, o
provimento do agravo levará a que seja
desconstituída” (STJ, 3a Turma, RSTJ
136/254).
Em suma, a interposição de agravo
de instrumento cria para as partes envolvidas no litígio um
direito
subjetivo
processual
ao
respectivo
julgamento.
Reformada a decisão agravada, por acórdão da lavra deste E.
Tribunal, não resta a menor dúvida de que é necessário
respeitá-lo por força de imperativo legal e constitucional.
Por tais razões, julgo prejudicado o
agravo interno e dou provimento ao recurso para cassar a
decisão agravada, nos termos do acórdão, com observação,
prosseguindo-se como de direito.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica